Tribunal: TJSP
Processo: 2046360-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária – Possibilidade de oferecimento de seguro garantia para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Seguro contratado que corresponde à integralidade do débito discutido, com apólice vinculada aos títulos executivos discutidos na ação Precedentes – Recurso provido.